Tribunal: STF
Processo: Pet 11840
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. EXCEPCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Competência desta SUPREMA CORTE para julgar procedimentos conexos ao Inq. 4.781/DF e Inq. 4.874/DF. Investigação que apura organização criminosa na Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. Indícios organização criminosa, de forte atuação digital com a finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito.



    2. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para a elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas (possível utilização irregular do sistema de inteligência First Mile, com capacidade de realizar monitoramento de dispositivos móveis sem a necessidade de interferência e/ou ciência das operadoras de telefonia, portanto, sem autorização judicial, por parte da Agência Brasileira de Inteligência, circunstâncias que tipificariam, em tese, os crimes previstos art. 10, da Lei n. 9.296/96 e no art. 154-A, do Código Penal, bem como no art. 2º, da Lei n. 12.850/13).



    3. Necessidade e adequação das medidas cautelares impostas. Requisitos legais preenchidos. 



    4. Situação extraordinária não verificada. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.